Tribunal: TJDFT
Processo: 0007946-27.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1.. A contradição prevista no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil ocorre quando os fundamentos do Julgado estiverem em desconformidade com a decisão prolatada, o que não ocorre na hipótese.

2. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.

3. O inconformismo com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os Embargos de Declaração, cujo objetivo é tão somente depurar imperfeições no Julgado.

4. Embargos de Declaração improvidos.